Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXAME RT-PCR CORONAVÍRUS. NÃO COMPROVADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO: FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DECORRENTE DE ATRASO NA ENTREGA DO RESULTADO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente/requerente em que postula a condenação do requerido/recorrido à reparação por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação dos serviços (não disponibilização de exame RT-PCR na data aprazada). Insurge-se contra sentença de improcedência dos pedidos. Sustenta, em síntese, que: (a) teria planejado viagem familiar para o Paraguai com data de embarque em 16.1o.2021, às 11:50, pernoite na cidade de São Paulo/SP e partida para o destino final em 17.1o.2021 às 09:00; (b) em razão da pandemia (vírus COVID-19) para entrada no Paraguai era exigido exame RT-PCR realizado em até 72 horas antes da entrada no país; (c) ele, sua esposa e dois filhos teriam realizado o teste no laboratório requerido, pelo valor total de R$ 1.160,00 (R$ 290,00 cada), sendo que este teria se comprometido a entregar o resultado no prazo de 24 horas; (d) não obstante o prazo acordado, os resultados só teriam sido entregues em 18.1o.2021, fato que impossibilitou o embarque na data inicialmente programada; (e) a falha na prestação dos serviços teria ocasionado prejuízos materiais ao requerente, na ordem de R$ 24.241,64 (necessidade de aquisição de novas passagens aéreas, perda de diária de hotel, contratação de nova diária de hospedagem, reembolso do valor referente aos exames não entregues na data combinada, pagamento de novos exames).
II. De outro lado, a parte requerida/recorrida afirma que: (a) em nenhum momento o consumidor teria comprovado a necessidade do exame para entrada no Paraguai; (b) os exames foram entregues no prazo previsto, vez que no “protocolo para retirada de exames” estaria bem claro que a previsão para entrega dos exames seria no dia 19.1o.2021; (c) as conversas de WhastApp não podem ser declaradas como meio de provas, uma vez, que a ferramenta permite o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas ou recentes, tenham elas sido enviadas pelo usuário ou recebidas de algum contato, sendo que eventual exclusão não deixa vestígio no aplicativo ou no computador, além disso, tais documentos não comprovam as datas das conversas.
III. É certo que o requerente/recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório.
IV. No caso que ora se apresenta não logrou a parte requerente demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (falha na prestação dos serviços a subsidiar a pretensão reparatória por danos morais e materiais). Isso porque dos documentos colacionados não restou comprovado o descumprimento do prazo de entrega pela parte requerida, uma vez que no “protocolo de retirada de exames” (ID. 29155087 – p.1) consta como data de entrega o dia 19.1o.2021 e os exames foram entregues em 18.1o.2021, ou que o recorrente teria se insurgido quanto à data (superior ao prazo de 24 horas supostamente acordado) constante no protocolo recebido quando da realização dos exames.
V. Ademais, como bem pontuado na sentença (ora confirmada), no ID 83736263 não consta a data do diálogo lá referido, não sendo possível avaliar a credibilidade da sua aplicação para o pedido ora formulado. Além disso, o documento de ID 83736265 indica um suposto pagamento que teria sido realizado na Ceilândia, sem indicação de beneficiário, quando o autor realizou os exames na Asa Sul.
VI. No mais, o recorrente informa que o exame deveria ser realizado 72 horas antes da viagem (embarque para São Paulo em 16.1o.2021, às 11h50 e para o Paraguai em 17.1o.2021, às 9 horas), sendo que o consumidor optou por realizar a coleta na véspera do embarque para São Paulo (15.1o.2021), e sem a total garantia de que o resultado seria entregue em tempo e modo, mesmo porque a experiência comum ensina que usualmente pode existir inclusive a necessidade de nova coleta (Lei 9.099/95, artigo 5o).
VII. Logo, não evidenciado ato ilícito praticado pela parte requerida, irretocável a sentença de improcedência do pedido
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).